Tribunal: TCU
Processo: 023.001/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DDS no 065/00, firmado com o/a EXTINTA-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406134, função null, que teve como objeto CAPACITAR, ATRAVES DA QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL, 552 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS) TREINADOS, NA AREA DE INFORMATICA BASICA (WINDOWS, WORD, EXECEL E ACCESS), DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2000, POSSIBILITANDO AOS TREINADOS, A FAMILIARIZA- CAO E SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS COM EQUIPAMENTOS E A LINGUAGEM DAMICROINFORMATICA (USUARIO, PROGRAMACAO, MANUTENCAO, CONFIGURACAO, COM-PUTACAO GRAFICA E NAVEGACAO). ETC. (no da TCE no sistema: 1888/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12820/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 023.001/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Augusto Jose Carreras Cavalcanti de Albuquerque (XXX.487.884-XX); Fabiano Madureira Ferreira (XXX.925.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.